Tribunal: TJMT
Processo: 1043626-09.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043626-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO. ART. 22, § 2º, DA LEI 8.906/94.
TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. TRABALHO EFETIVO COMPROVADO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que arbitrou honorários advocatícios após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

2. Alegações de nulidade por julgamento extra petita, quitação integral, inexistência de proveito econômico e excesso no arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
quatro
questões em discussão:
(i) Verificar se houve julgamento fora dos limites do pedido; (ii) Definir se a rescisão unilateral autoriza arbitramento proporcional de honorários; (iii) Analisar se termos de quitação abrangem integralmente a prestação de serviços; e (iv) Examinar se o arbitramento fixado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença manteve-se adstrita ao pedido inicial de arbitramento de honorários, inexistindo extrapolação dos limites da lide ou nulidade por julgamento extra petita.

5. A rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem cláusula de remuneração específica, autoriza o arbitramento judicial proporcional, conforme art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

6. Os termos de quitação possuem caráter genérico e não comprovam a satisfação integral da obrigação.

7. O arbitramento observou os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1.
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese.
2
.
Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao recebimento pelos serviços efetivamente prestados. 3. O arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; Lei 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023
; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025
; TJMT,
N.U 1046932-54.2022.8.11.0041,
relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025
; TJMT,
N.U 1039606-09.2023.8.11.0041,
relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025
; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 11.550,00
,
com juros de mora pela SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento.

O pedido de arbitramento refere-se a honorários por atuação nos processos nº 7004940-64.2018.8.22.0002, 00867689-07.2018.8.14.0301 e 001953-91.2016.8.10.0128, cuja condução foi interrompida em razão da revogação unilateral do mandato pela instituição financeira.

O banco apelante alega, preliminarmente,
nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, sustenta que havia estipulação contratual quanto à forma de remuneração, fundada em cláusulas específicas que previam hipóteses de pagamento por distribuição, garantia, recuperação final e irrecuperabilidade do crédito, todas devidamente quitadas conforme termos firmados pelas partes. Afirma que não houve implemento da condição suspensiva prevista para pagamento por êxito, tampouco se demonstrou a ocorrência de proveito econômico nas ações executivas. Alega, ainda, que o valor arbitrado seria excessivo diante da simplicidade e da atuação limitada do escritório nos referidos processos (id. 307332396).

O apelado apresentou contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id. 307332401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em cinco ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

As partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações. Contudo, não estipulou critério para remuneração em caso de rescisão unilateral pelo contratante.

Embora tenha havido pagamentos durante a prestação dos serviços, não há prova de quitação integral do trabalho realizado.

Nesse cenário, a revogação do mandato antes da conclusão das demandas impede o reconhecimento do adimplemento total por parte do banco, legitimando o arbitramento judicial dos honorários, conforme o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O dispositivo autoriza a fixação judicial dos honorários quando ausente previsão contratual específica ou inviabilizado o recebimento conforme pactuado, com base no trabalho efetivamente prestado.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.[...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 22, §2º, e 85, §2º e §11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
307332374
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do
banco
em
três
processos distintos, a saber: (i) Processo nº
7004940-64.2018.8.22.0002
, da Comarca de
Ariquemes
/
RO
; (ii) Processo nº
00867689-07.2018.8.14.0301
, da Comarca de
Belém
/
PA
;
e
(iii) Processo nº
001953-91.2016.8.10.0128
, da Comarca de
São Mateus
/
MA.

Essas demandas envolvem ações de execução e cobrança, ajuizadas entre os anos de 201
6
e 201
8
, nas quais o escritório atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou
os processo
. Embora não tenha participado das fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 11.550,00. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Nos processos de execução de título extrajudicial e cobrança, houve elaboração das iniciais, tentativas reiteradas de citação, expedição e cumprimento de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável, em especial nos autos em que houve dificuldade para localização dos devedores.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$ 11.550,00 mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso.

No tocante a alegada inadequação da distribuição do ônus de sucumbência, também não assiste razão ao banco apelante. O pedido formulado na inicial visava o arbitramento judicial de honorários pela efetiva prestação de serviços, o que foi integralmente acolhido, fixando-se quantia conforme os critérios legais. A sugestão de percentual apresentada na petição inicial não vincula o julgador, nem descaracteriza a procedência do pedido.

Não se trata de sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito na totalidade de sua pretensão principal, que era a fixação de honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado. Aplica-se, pois, a regra do art. 85,
caput
, do CPC, impondo-se ao réu, ora apelante, a integral responsabilidade pelos ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, §11, CPC), pois já fixados na origem no patamar máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025